Tribunal: STF
Processo: RE 93584
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
Crime de descaminho ou contrabando.  Incidencia do art.
18, $ 2., do Decreto-Lei 157/67. Falta de prequestionamento  (sumulas
282 e 356) das questões concernentes aos arts. 1. e 2. do CPC e 6.  e
153, $ 2., da Constituição Federal. A incidencia, no  caso,  do  art.
18, $ 2.,  do  Decreto-lei  157/67  só  poderia  ser  atacada  com  a
invocação do art. 2., $ 1., da Lei de Introdução ao Código  Civil,  o
que não se fez no recurso extraordinário. Recurso extraordinário  não
conhecido.